Tribunal: TJMT
Processo: 1010825-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 1010825-42.2019.8.11.0000
Recorrente BANCO BMG SA
Recorrido ANDERSON MARQUES DO AMARAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO BMG S/A, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 25837964):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I - De acordo com a previsão contida no art. 85 do Código de Processo Civil, aliada ao Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à instauração de um procedimento ou fase do processo é que deve arcar com as despesas dele decorrentes.
II - Ainda que o agravado não tenha acostado aos autos os comprovantes dos descontos indevidos realizados pelo banco agravante, este dispunha de toda a documentação, pois era ele próprio quem descontava, mês a mês, valores indevidos na folha de pagamento do exequente, ora agravado. Além disso, a impugnação foi rejeitada pelo juízo de base, o que comprova a ausência de respaldo legal e fático da insurgência.” (N.U 1010825-42.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/02/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 31802465).
Alega violação ao art. 85, §10o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa à lide.
Recurso tempestivo (id 38268952).
A decisão de id 38298453 indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Contrarrazões (id 41738990).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ
Infere-se das razões recursais que a parte Recorrente se volta contra o aresto que a condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Reitera que ao interpor a Impugnação ao Cumprimento de Sentença buscava o reconhecimento da (i) nulidade da citação; (ii) não aplicação da teoria da aparência; (iii) inexigibilidade do título executivo, bem como (iv) o excesso de execução.
Pois bem, conforme se denota do feito a Colenda Câmara, por sua vez, concluiu que (id 25837959):
“Salienta que quando foi intimado do cumprimento de sentença os documentos não constavam nos autos, de modo que quem deu causa à impugnação foi o agravado e não o banco devedor.
Sem razão o agravante.
É que, de acordo com a previsão contida no art. 85 do Código de Processo Civil, aliada ao Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à instauração de um procedimento ou fase do processo é que deve arcar com as despesas dele decorrentes.
(...)
Ademais, não obstante o agravante insista que quem deu causa à impugnação teria sido o agravado, a natureza do objeto da liquidação determinada na sentença dependia apenas de simples cálculos aritméticos, que foram devidamente apresentados pelo agravado.
Outrossim, ainda que o agravado não tenha acostado aos autos os comprovantes dos descontos indevidos realizados, o banco agravante poderia ter desconstituído tal afirmação, na medida que era ele próprio quem descontava, mês a mês, tais valores indevidos na folha de pagamento do exequente, ora agravado.
Além disso, a impugnação foi rejeitada pelo juízo de base, o que comprova a ausência de respaldo legal e fático da insurgência, de modo que a decisão objurgada deve permanecer incólume.”
Pois bem, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o responsável pelo pagamento dos honorários sucumbenciais é todo aquele que deu causa à lide, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIO EM AUTOMÓVEL USADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 211 do STJ.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. "A sucumbência é analisada em relação ao princípio da causalidade, o qual permite afirmar que quem deu causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto e, consequente, extinção do feito" (AgRg no Ag n. 1149834/RS, Relator Ministro VASCO DELLA GIUSTINA, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2010, DJe 1/9/2010).
4. A análise da pretensão recursal sobre a aplicação do princípio da causalidade e a redistribuição dos ônus sucumbenciais demanda o vedado reexame de provas, a atrair a incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. Publicada a decisão de inadmissibilidade do recurso especial na vigência do CPC/2015, mostra-se possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, conforme o Enunciado Administrativo n. 7 desta Corte.
6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1303761/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 85, §10o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Não bastasse ainda a aplicação do disposto na Súmula 83 do STJ, a questão suscitada pela Recorrente enseja, também, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, reclamando a aplicação da Súmula 7 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai da ementa abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE.
1. Esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado.
2. Precedente específico: REsp 1.834.500/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20/9/2019.
3. Tal entendimento é aplicável especialmente quando a extinção da execução ocorreu independentemente da interposição de embargos do devedor ou da exceção de pré-executividade, como no caso dos autos.
4. A Corte regional, com base no princípio da causalidade, decidiu que o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.
5. A análise da pretensão recursal implicaria o reexame das provas dos autos a fim de aferir se a Fazenda Pública eventualmente deu causa à demanda, o que é vedado a esta Corte Superior devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1532496/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020) (g.n)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII